Tribunal: TJMT
Processo: 1017212-74.2024.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017212-74.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANGELICA ZIVIANI DIAS BENKOWITZ - CPF: 055.730.701-50 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1017212-74.2024.8.11.0040.

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO.

Recorrente:
ANGELICA ZIVIANI DIAS BENKOWITZ.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE SORRISO.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 12 A 16/03/2026.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA ANULAR ATOS PROCESSUAIS E DETERMINAR A REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. INCABIMENTO DO RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE EM SEPARADO DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração para reconhecer a ausência de intimação válida da parte recorrida, anulando os atos processuais a partir da sentença e determinando sua republicação para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso inominado contra decisão que, ao acolher embargos de declaração, reconhece nulidade processual e determina a republicação da sentença no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 41 da Lei no 9.099/1995 estabelece que o recurso inominado é cabível apenas contra sentença, não sendo admitida sua interposição contra decisões interlocutórias.

4.

A decisão que acolhe embargos de declaração para reconhecer nulidade processual e determinar a republicação da sentença possui natureza interlocutória, pois não põe fim à fase cognitiva nem extingue a execução, nos termos do art. 203, §1o, do Código de Processo Civil.

5.

No microssistema dos Juizados Especiais, vigora o princípio da irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias, em razão dos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual que regem o procedimento.

6.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que decisões interlocutórias não desafiam recurso inominado, devendo eventual insurgência ser deduzida em recurso contra a sentença final.

7.

Inexistindo previsão legal de recurso cabível contra a decisão interlocutória impugnada, revela-se inadmissível o recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

O recurso inominado, no âmbito dos Juizados Especiais, é cabível exclusivamente contra sentença, nos termos do art. 41 da Lei no 9.099/1995.

2.

A decisão que acolhe embargos de declaração para anular atos processuais e determinar a republicação da sentença possui natureza interlocutória e não admite impugnação por recurso inominado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/1995, arts. 2o, 41 e 55; CPC, art. 203, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1017061-11.2024.8.11.0040, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 30.10.2025; TJMT, N.U 1033993-94.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 22.08.2025; TJMT, N.U 1003556-35.2022.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 08.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo ente municipal e anulou os atos processuais a partir da sentença, em razão da ausência de intimação válida do ente público.

A recorrente ajuizou ação de cobrança de FGTS em face do Município de Sorriso, alegando a nulidade de contratos temporários sucessivos firmados entre os anos de 2022 e 2023.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, declarando nulos os contratos e condenando o município ao pagamento de 8% sobre a remuneração bruta da autora nos períodos comprovadamente laborados.

Após a prolação da sentença, a recorrente apresentou pedido de cumprimento de sentença (ID 340921860), sendo o município intimado para apresentar impugnação. Contudo, o ente público opôs embargos de declaração, alegando que não havia sido intimado da sentença via sistema PJe, conforme determina o art. 183, §1o, do Código de Processo Civil (CPC), mas apenas pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJE).

A Secretaria Judicial certificou nos autos (ID 340921866) que, de fato, a intimação da sentença foi remetida para o ente municipal pela via do Diário Eletrônico, em vez do sistema PJe, em desconformidade com o artigo 183, §1o, do CPC.

O Juízo de primeiro grau acolheu os embargos de declaração do reclamado, anulando os atos processuais a partir da sentença e determinando sua republicação.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso inominado, sustentando, em síntese, que: a) a intimação do município foi regular, pois realizada via DJE, que também é meio eletrônico válido; b) o município mantém cadastro ativo no sistema PJe e possui acesso regular aos autos digitais; c) o próprio município confirmou que foi intimado por meio do DJE, limitando-se a alegar que não seria o meio adequado; d) as Resoluções do CNJ, especialmente a Resolução no 569/2024, validam a intimação por DJE.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 340921883), ratificando que não foi intimado via sistema PJE, requerendo, preliminarmente, que seja negado seguimento ao recurso interposto e, no mérito, negado provimento.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme se depreende dos autos, a recorrente interpôs recurso inominado contra decisão que acolheu embargos de declaração para anular os atos processuais a partir da sentença e determinar sua republicação, em razão da ausência de intimação válida do recorrido.

Ocorre que, no âmbito dos Juizados Especiais, o recurso inominado somente é cabível contra sentenças, conforme expressamente previsto no art. 41 da Lei no 9.099/95:

"
Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado
".

No caso em análise, a decisão impugnada não possui natureza de sentença, mas sim de decisão interlocutória que reconheceu um vício processual (ausência de intimação válida) e determinou a anulação dos atos processuais subsequentes, com a republicação da sentença.

Trata-se, portanto, de
decisão de natureza interlocutória
, que
não
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum nem extingue a execução,
não se enquadrando no conceito de sentença
, previsto no art. 203, §1o, do CPC.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que não cabe recurso inominado contra decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais, em razão do princípio da irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias, previsto no art. 2o da Lei no 9.099/95.

Neste sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ANULOU ATOS PROCESSUAIS E DETERMINOU A REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão que acolheu embargos de declaração opostos pelo ente municipal e anulou os atos processuais a partir da sentença, em razão de ausência de intimação válida do município, determinando sua republicação.

A recorrente sustenta a validade da intimação via Diário da Justiça Eletrônico (DJE), afirmando que o município possui cadastro ativo no sistema PJe e que a ciência ocorreu de forma automática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória que reconhece vício processual e anula atos processuais no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 41 da Lei no 9.099/95 dispõe expressamente que o recurso inominado é cabível apenas contra sentenças, não havendo previsão de recurso contra decisões interlocutórias.

A decisão que acolhe embargos de declaração para anular atos processuais e determinar a republicação da sentença possui natureza interlocutória, pois não extingue o processo nem encerra a fase cognitiva, enquadrando-se no art. 203, §1o, do Código de Processo Civil.

O princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, previsto no art. 2o da Lei no 9.099/95, visa garantir a celeridade e a simplicidade processual características do sistema dos Juizados Especiais.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais e dos tribunais estaduais confirma a inadmissibilidade do recurso inominado contra decisões interlocutórias, sendo incabível a aplicação da fungibilidade recursal na ausência de previsão legal.

Diante da natureza interlocutória da decisão recorrida, o recurso não comporta conhecimento, devendo a parte aguardar a republicação da sentença para eventual interposição do recurso cabível
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O recurso inominado não é cabível contra decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme art. 41 da Lei no 9.099/95.

A decisão que anula atos processuais e determina a republicação da sentença possui natureza interlocutória e não desafia recurso imediato.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 2o, 41 e 55; CPC, arts. 183, §1o, 203, §1o, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000415-13.2019.8.11.0100, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 28/03/2025; TJMT, N.U 1033993-94.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 22/08/2025; TJMT, N.U 1003556-35.2022.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 08/05/2025.

(
N.U 1017061-11.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 05/11/2025
)
(grifei).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO INOMINADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Miklael Danelichen de Oliveira e Christiely Daiane da Silva Botelho contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado manejado em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada no curso de execução ajuizada por Jonathan Paelo Pinto Rodrigues. A insurgência dos executados visa reformar a decisão que rejeitou a exceção, sem extinguir a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso inominado, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade sem extinguir a fase de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que analisa exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória quando não extingue a execução, nos termos do art. 203 do CPC, sendo irrelevante a denominação adotada pelo juízo.

O artigo 41 da Lei 9.099/95 admite recurso inominado apenas contra sentenças, sendo incabível sua interposição contra decisões interlocutórias, em observância aos princípios da celeridade e simplicidade que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

A fungibilidade recursal não se aplica quando inexistente previsão legal para a conversão do recurso, como no caso em que não há recurso cabível contra decisão interlocutória no rito dos Juizados.

Diante disso, revela-se correta a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que analisa exceção de pré-executividade sem extinguir a execução possui natureza interlocutória.

No sistema dos Juizados Especiais Cíveis, não cabe recurso inominado contra decisões interlocutórias.

A qualificação equivocada da decisão como “sentença” não altera sua natureza jurídica nem autoriza recurso incabível.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 203; Lei 9.099/95, arts. 41 e 55; CPC, art. 98, § 3o.

(N.U 1033993-94.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025). (grifei).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado apresentado em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, no curso de cumprimento de sentença, sob fundamento de inadmissibilidade recursal diante da natureza interlocutória do decisum no rito dos Juizados Especiais Cíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As decisões monocráticas proferidas com fundamento em jurisprudência consolidada devem ser mantidas em sede de agravo interno, especialmente quando alinhadas ao entendimento pacificado das Turmas Recursais.

4. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade, por não extinguir o processo de execução, possui natureza interlocutória e, portanto, é irrecorrível no sistema dos Juizados Especiais, nos termos do art. 1.001, § 2o, do CPC e da Lei no 9.099/95, devendo eventuais questões serem suscitadas apenas em recurso contra a sentença final.

5. O agravo interno não inaugura novo grau recursal, motivo pelo qual não há condenação em honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. Não cabe recurso inominado contra decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade no âmbito dos Juizados Especiais. 2. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória e, como tal, não desafia recurso no sistema da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 41 e 46; Código de Processo Civil, art. 1.001, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2335662/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/12/2023; TJMT, Recurso Inominado n. 1031336-53.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 14/04/2025, publicado no DJE 16/04/2025; TJMT, Recurso Inominado n. 1024031-47.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 31/03/2025, publicado no DJE 04/04/2025; TJMT, Recurso Inominado n. 1048837-83.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 09/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024; TJMT, Recurso Inominado n. 8013650-98.2014.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 19/08/2024, publicado no DJE 23/08/2024.

(N.U 1003556-35.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025). (Grifei).

Portanto, a decisão que acolheu os embargos de declaração para anular os atos processuais a partir da sentença e determinar sua republicação não desafia recurso inominado, devendo a parte aguardar a republicação da sentença para, se for o caso, interpor o recurso cabível.

Ressalta-se que o Enunciado no 122 do FONAJE preleciona: “
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES)
”.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026